Tribunal: TJSP
Processo: 2023114-26.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa jurídica.
II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em verificar se a pessoa jurídica agravante demonstrou, de forma satisfatória, a

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa jurídica.
II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em verificar se a pessoa jurídica agravante demonstrou, de forma satisfatória, a impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem comprometer sua existência.
III. Razões de Decidir: A concessão de gratuidade de justiça a pessoas jurídicas é excepcional e requer comprovação da impossibilidade de arcar com os custos processuais. A documentação apresentada pela agravante não comprova a alegada insuficiência de recursos, evidenciando receita e ativos que contradizem a necessidade do benefício.
IV. Dispositivo e Tese: Recurso não provido.
Tese de julgamento: A concessão de gratuidade de justiça a pessoas jurídicas exige comprovação inequívoca de insuficiência de recursos.
Legislação Citada: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 98, art. 99, § 2o e § 7o.
Jurisprudência Citada: STJ, AgRg no AREsp 552134/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 20.11.2014; TJSP, Agravo de Instrumento 2326335-46.2023.8.26.0000, Rel. Des. Simões de Almeida, 13a Câmara de Direito Privado, j. 01.02.2024; TJSP, Agravo de Instrumento 2251016-72.2023.8.26.0000, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, 13a Câmara de Direito Privado, j. 18.01.2024.